Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO. AVISO PRÉVIO. ILICITUDE.
1. Decisão agravada que, acertadamente, deferiu a tutela requerida para determinar a imediata cessação dos efeitos do vínculo contratual, dada a presença de verossimilhança das alegações a respeito da ilicitude da cláusula que prevê aviso prévio em desfavor do consumidor.
2. “A exigência de aviso prévio de sessenta dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial é indevida, conforme Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, que revogou previsão anterior” (TJDFT, 07087912120238070007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 7/3/2024, PJe 21/3/2024).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.